Tribunal: TJSP
Processo: 2383259-09.2025.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Destruição ou Degradação
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 5a RAJ - Vara Regional das Garantias da 5a Região Administrativa Judiciária - Presidente Prudente;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. Insurgência ministerial contra decisão que indeferiu pedido de juntada de certidões criminais para análise de possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. A atribuição conferida ao Ministério Público para requerer certidões criminais pelo recém inserido § 5o ao artigo 387 das Normas de Serviço da Corregedoria é concorrente e não privativa,

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. Insurgência ministerial contra decisão que indeferiu pedido de juntada de certidões criminais para análise de possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. A atribuição conferida ao Ministério Público para requerer certidões criminais pelo recém inserido § 5o ao artigo 387 das Normas de Serviço da Corregedoria é concorrente e não privativa, subsistindo o dever do magistrado de determinar providências necessárias à tramitação regular do feito. CORREIÇÃO PARCIAL PROVIDA.